Tribunal: STF
Processo: RHC 105183
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-30
Data de publicação: 2011-08-30

Ementa:
EMENTA



    Recurso ordinário em habeas corpus. Penal Militar. Crime de estelionato contra a Administração Militar. Artigo 251, caput, do Código Penal Militar. Fraude praticada em proveito próprio, visando à obtenção indevida de pensão militar. Crime permanente. Prescrição. Não ocorrência. Termo inicial. Data do recebimento indevido da última prestação do benefício irregular. Precedentes. Recurso não provido.



    1. Esta Suprema Corte já se pronunciou no sentido de que o crime de estelionato previdenciário “quando praticado pelo próprio beneficiário das prestações, tem caráter permanente, o que fixa como termo inicial do prazo prescricional a data da cessão da permanência” (RHC nº 105.761/PA, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/2/11).



    2. Aplicando esse entendimento, configura-se, no caso, como termo inicial para a contagem da prescrição, a data em que foi percebida a última parcela do benefício. Assim, entre essa data e data do recebimento da denúncia, não transcorreu período superior a doze anos (art. 125, inciso IV, do Código Penal Militar), prazo prescricional para o delito, considerando a pena máxima cominada de 7 anos.



    3. Recurso não provido.